Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711968-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar acerca da proposta de acordo formula pelo apelante (ID 40035057). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Brasília, 6 de outubro de 2022 16:01:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador